Tribunal: TJPA
Processo: 0800183-45.2018.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800183-45.2018.8.14.0032

JUIZO RECORRENTE: VARA UNICA DE MONTE ALEGRE

RECORRIDO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE/PA, FIDELIS MOURA DA COSTA FILHO, MARIA FREITAS DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE PROFESSOR. REDE PÚBLICA MUNICIAL. MERA INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INSUFICIENTE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. NULIDADE DO ATO REDUTOR DE DIREITOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO DE VERBAS SUPRIMIDAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA AFASTADA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. PERCENTUAL AFERÍVEL EM FASE DE LIQUIDAÇÃO.

1.
Trata-se de remessa necessária de sentença proferida nos autos da Ação Ordinária que julgou procedente a pretensão, para anular o ato administrativo que reduziu a carga horária dos autores e determinar o retorno à jornada anterior com os vencimentos correspondentes, mais a restituição das verbas suprimidas, acrescido de juros e correção monetária, condenando o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados na ordem de R$ 1.000,00 (mil reais).;

2.
Cinge-se a discussão ao exame da juridicidade da redução unilateral de direitos de servidor público sem a finalização de procedimento administrativo prévio;

3.
O STF já se pronunciou pela ilegalidade da redução de carga horária à mingua do devido processo legal, garantido por procedimento administrativo prévio; no mesmo sentido, o entendimento remansoso do STJ e dos Tribunais;

4.
Malgrado a definição da jornada de trabalho seja questão de mérito administrativo, caso o ato configure ilegalidade, incide o controle jurisdicional. No caso, a mera instauração de procedimento administrativo não se mostra suficiente à garantia dos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa em favor dos servidores cujos direitos individuais (irredutibilidade salarial) sejam afetados;

5.
Tem caráter condenatório a sentença que determina o pagamento das diferenças salariais correspondentes ao ínterim de redução da jornada. Logo, sendo ilíquida a condenação contra a Fazenda Pública, aplica-se a regra expressa no inciso II do §4º c/c §§2º e 3º do art. 85 do CPC, devendo ser alterada neste particular a sentença que aplicou a apreciação equitativa na fixação de honorários advocatícios;

6.
Remessa necessária conhecida. Sentença parcialmente alterada.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conheer da remessa necessária, para alterar parcialmente a sentença, passando a fixar honorários advocatícios sobre o valor da condenação, com índice percentual a ser apurado em liquidação de sentença, observadas as hipóteses elencadas no §3º do art. 85 do CPC. Tudo nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 15ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, no período de 15/05/2023 a 22/05/2023. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
remessa necessária

de sentença
proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre que, nos autos da Ação Ordinária proposta por
FIDELIS MOURA DA COSTA FILHO e MARIA FREITAS DA COSTA

em face do
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE
, julgou procedente a pretensão, para anular o ato administrativo que reduziu a carga horária dos autores e determinar o retorno à jornada anterior com os vencimentos correspondentes, mais a restituição das verbas suprimidas, acrescido de juros e correção monetária, condenando o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados na ordem de R$ 1.000,00 (mil reais).

Segundo a exordial, os autores são professores da rede pública de ensino do Município de Monte Alegre, lotados com carga horária mensal de 200 horas até o ano de 2017, que foi reduzida para 100 horas mensais a partir do ano letivo de 2018, sem justificativa e à mingua de procedimento administrativo prévio. Requer a concessão de tutela antecipada de urgência, com posterior confirmação com a procedência dos pedidos de retorno à carga horária de 200 horas, com a percepção dos vencimentos proporcionais.

Tutela antecipada deferida, determinando o imediato restabelecimento da carga horária de 200 horas mensais e consentânea elevação salarial (Id. 13375886)

Contestação do Município de Monte Alegre (Id. 13375889), refutando a ilegalidade da medida ao fundamento de que a redução da carga horária dos autores só se efetivou após as correspondentes intimações da abertura de processo administrativo prévio; e que a redução de carga horária se encaixa no campo discricionário da gestão pública. Pugna pela improcedência da demanda.

Distribuição do feito à minha relatoria para reexame necessário da sentença (Id 13375889).

Parecer do Ministério Público (Id. 13567064) opinando pela confirmação da sentença.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
da remessa necessária

porquanto satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida nos autos da Ação Ordinária, que julgou procedente a pretensão deduzida nos termos dispositivos a saber:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial para em via de consequência RATIFICAR A TUTELA DE URGÊNCIA e ANULAR o ato administrativo da lavra do Senhor Secretário Municipal de Educação de Monte Alegre, que reduziu a carga horária dos autores, determinando que se mantenha a carga horária em 200 horas, com os vencimentos correspondentes, bem como seja restituído os valores suprimidos desde impetração, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E a contar da publicação da presente e acrescida de juros de mora, segundo a remuneração básica da caderneta de poupança, a partir da citação.

Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, condeno o Município de Monte Alegre ao pagamento dos honorários ao advogado do vencedor que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85 também do Código de Processo Civil. Sem custas.

A sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, portanto, não havendo recurso voluntário, encaminhem-se ao E. TJE/PA.”

Redução da jornada de trabalho

Não há controvérsia fática nos autos, dado que a defesa confessou a redução da carga horária após a notificação dos autores para apresentar defesa no procedimento administrativo instaurado. Portanto, cinge-se a discussão em analisar a juridicidade da redução unilateral de direitos de servidor público sem a finalização de procedimento administrativo prévio.

O STF já se pronunciou pela ilegalidade da redução de carga horária à mingua do devido processo legal, garantido por procedimento administrativo prévio. Vide:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO.
PROFESSOR MUNICIPAL
.
AUMENTO DA JORNADA DE TRABALHO E DA REMUNERAÇÃO. POSTERIOR REDUÇÃO
.
NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRECEDENTES DO STF E DO TJPI. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 7º, § 2º, da LEI N. 12.016/2009. AGRAVO NÃO PROVIDO
. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Embora o Edital n. 001/2011, que regeu o concurso no qual o Agravado foi aprovado, previsse que a carga horária seria de apenas 20 (vinte) horas semanais, e apesar de não existir direito adquirido a regime jurídico, não se pode perder de vista que a redução da jornada de trabalho do Agravado implicou em redução de sua remuneração, sem que para tanto tenha havido prévio procedimento administrativo, no qual ele tivesse oportunidade de exercer os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 2. Acerca do tema, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica em afirmar que, "se a invalidação do ato administrativo repercute no campo de interesses individuais, faz-se necessária a instauração de procedimento administrativo que assegure o devido processo legal e a ampla defesa"(STF, RMS 31661/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 10.12.2015).”

Sobre a matéria, o STJ possui entendimento remansoso sobre a ilegalidade de medidas administrativas que reduzam direitos individuais à mingua da garantia do contraditório e ampla defesa dos envolvidos. Vide precedente:

“MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR ANISTIADO. REVISÃO DE ATO DE CONCESSÃO DE ANISTIA. LEGALIDADE AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO AO REENGAJAMENTO. LICENCIAMENTO POR MOTIVAÇÃO POLÍTICA. INOCORRÊNCIA. ERRO PASSÍVEL DE REVISÃO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou entendimento no sentido de que a desconstituição da eficácia de qualquer ato administrativo, que repercute no âmbito dos interesses individuais dos servidores ou administrados, deve ser precedida de instauração de processo administrativo, em obediência aos princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa, com todos os recursos a ela inerentes, observados na espécie. (...)"(Rel.Ministro Hamilton Carvalho, Terceira Seção, DJ 28.11.2005, p.183, MS 10319/DF).

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. NEGATIVA DE REGISTRO DE ADMISSÃO DE CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO REALIZADO POR MUNICÍPIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DIREITO AO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL.

1. Dirige-se o recurso contra acórdão denegatório de writ, no qual se pleiteia anulação da decisão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, proferida no Processo Administrativo n. TC 3317/003/01.

Na oportunidade, foram julgadas irregulares as admissões realizadas pelo Município de Rafard/SP durante os exercícios de 1998 e 1999, dentre elas a da ora recorrente.

2. Em suas razões, a recorrente aponta a ausência de contraditório e objetiva a anulação do processo administrativo no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que a avaliou e reconheceu a ilegalidade do concurso por meio do qual ela foi provida no cargo de professor do Município de Rafard.

3. Esta Corte já apontou que o procedimento administrativo realizado por Tribunal de Contas estadual que importe em anulação ou revogação de ato administrativo, cuja formalização haja repercutido no âmbito dos interesses individuais, deve assegurar aos interessados o exercício da ampla defesa à luz das cláusulas pétreas constitucionais do contraditório e do devido processo legal. Precedente;

4. Recurso ordinário em mandado de segurança provido.” (STJ - RMS 27.233/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 14/02/2018).”

No mesmo sentido, cito precedentes dos Tribunais:

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MAURITI. PROFESSORA. ALTERAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO UNILATERALMENTE (DE 40 PARA 20 HORAS SEMANAIS). ATO ADMINISTRATIVO DESTITUÍDO DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DAS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DECESSO REMUNERATÓRIO CONSTATADO. VIOLAÇÃO AO PRECEITO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS (ART. 37, XV, CF/88). INVALIDADE DO ATO DECRETADA. PRECEDENTES DESTA 1ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA, PARA DETERMINAR A ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CULMINOU NA REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS PERCEBIDOS PELA RECORRENTE, CONDENANDO, AINDA, O ENTE PÚBLICO, A RESTITUÍ-LA DOS VALORES SUPRIMIDOS DESDE A DATA DO EFETIVO PREJUÍZO, COM JUROS DE MORA (ART. 1º-F, DA LEI Nº 9.494/1997) E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. PERCENTUAL DO ÔNUS SUCUMBENCIAL DA VERBA HONORÁRIA SERÁ ARBITRADO QUANDO LIQUIDADO O JULGADO, NOS TERMOS DO ART. 85, § 4º, II, E § 11 DO CPC/2015. 1. O cerne da questão cinge-se em averiguar se a servidora pública municipal possui direito de continuar com a ampliação da carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, em decorrência da redução unilateral da jornada de trabalho para 20 (vinte) horas e a violação dos princípios constitucionais da irredutibilidade vencimental e do devido processo legal (art. 37, inciso XV; art. 5º, LIV, da CF/88). 2. Sabe-se que a apesar da Administração Pública ter a faculdade de rever seus atos, de ofício, quando revestidos de ilegalidade, ou mesmo por razões de oportunidade e conveniência, os atos administrativos dos quais tenham decorrido efeitos concretos e cuja anulação possa resultar em prejuízos de variadas ordens aos administrados somente são passíveis de revisão mediante prévia instauração de procedimento administrativo, no qual seja assegurado ao possível prejudicado o exercício das garantias constitucionais da ampla defesa e contraditório contidas no art. 5º, LV, da Constituição Federal.
3. Nesse contexto, a postura da administração que reconsiderou o ato que havia ampliado a jornada de trabalho da parte apelante, no sentido reduzi-la de 40 (quarenta) para 20 (vinte) horas semanais, afrontou os princípios constitucionais administrativos, da ampla defesa do contraditório e da irredutibilidade dos vencimentos (art. 37, XV, CF/88), vez que não foi instaurado prévio procedimento administrativo. Precedentes desta 1ª Câmara de Direito Público. 4. Diante disso, a sentença hostilizada deverá sem mantida para reconhecer a nulidade do ato administrativo municipal e determinar a restituição dos valores que foram suprimidos da remuneração da apelante, desde a data da redução, com juros de mora nos termos da regra do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação da Lei nº 11.960/2009 e correção monetária com base do IPCA-E.
5. Em sede de remessa necessária, revê-se os honorários advocatícios para os fixar em percentual a ser aplicado por ocasião da liquidação da sentença, observando o trabalho adicional dos advogados da parte recorrida (art. 85, § 4º, II e § 11 do CPC/15). 6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada quanto aos honorários. ACÓRDÃO Acordam os integrantes da Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por julgamento de Turma e à unanimidade, em conhecer a Apelação Cível para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, data da assinatura eletrônica. (TJ-CE - AC: 00508804420218060122 Mauriti, Relator: TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 07/11/2022, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 07/11/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ATO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE PROFESSORA MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MANUTENÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO AMPLIADA. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS CORRESPONDENTES À JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MODIFICAÇÃO. REGRAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1.270.439/PR. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. A redução de carga horária e, por conseguinte, da remuneração do servidor público deve ser precedida de processo administrativo em que seja assegurado o contraditório e a ampla defesa, ainda que a legislação municipal não faça menção expressa a tais garantias
. Restando indemonstrado que a alteração da carga horária se deu com procedimento administrativo prévio, em que tenham sido assegurados à Apelada o exercício do contraditório e da ampla defesa, garantias a que fazem jus todos os servidores públicos, é forçoso concluir que, até que a Administração instaure o competente processo, faz jus a servidora à manutenção da sua jornada de trabalho em 40 horas semanais, com os vencimentos correspondentes, bem como à percepção das verbas devidas desde a propositura da ação, e daquelas anteriores ao ajuizamento que se encontram comprovadas nos autos.
Aplica-se aos juros de mora e à correção monetária o quanto decidido no Recurso Especial Repetitivo nº 1.270.439/PR. Apelo provido em parte. (Classe: Apelação, Número do Processo: 0000889-26.2013.8.05.0052, Relator (a): Telma Laura Silva Britto, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 03/03/2017 ) (TJ-BA - APL: 00008892620138050052, Relator: Telma Laura Silva Britto, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 03/03/2017).”

Neste sentido, sobreleva pontuar que, malgrado a definição da jornada de trabalho seja questão de mérito administrativo, caso o ato configure ilegalidade, incide o controle jurisdicional. No caso, a mera instauração de procedimento administrativo não se mostra suficiente à garantia dos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa em favor dos servidores cujos direitos individuais – no caso, a irredutibilidade salarial – sejam afetados.

A melhor exegese dos precedentes citados conduz à conclusão pela necessidade de conclusão do procedimento administrativo que anteceda a redução da carga horária com consequente perda salarial. Isto porque somente findo o procedimento motivador da decisão administrativa, afigura-se possível a efetiva garantia de defesa precedente à efetivação da medida.

Desta feita, deve ser confirmada a sentença que se conduziu no sentido da nulidade do ato redutor de direitos e retorno da jornada ao estado de coisas anterior.

Honorários advocatícios

A sentença arbitrou honorários segundo a apreciação equitativa, fixando o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a este título.

Ocorre que, a teor do §8º do art. 85 do CPC, tal medida somente comporta nas causas em que não houver condenação e em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

A sentença contempla condenação na medida em que determina o pagamento das diferenças salariais correspondentes ao ínterim de redução da jornada. Logo, sendo ilíquida a condenação contra a Fazenda Pública, aplica-se a regra expressa no inciso II do §4º c/c §§2º e 3º do art. 85 do CPC, que transcrevo:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

(...)

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

(...)

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado; (...)”

Sendo assim, deve ser alterada a condenação aos honorários de sucumbência, para a fixação do percentual aplicável sobre o valor da condenação por ocasião da liquidação da sentença, observadas as hipóteses elencadas no §3º do art. 85 do CPC.

Ante o exposto,
conheço da remessa necessária
, para
alterar parcialmente a sentença,
passando a fixar honorários advocatícios sobre o valor da condenação, com índice percentual a ser apurado em liquidação de sentença, observadas as hipóteses elencadas no §3º do art. 85 do CPC. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 15 de maio de 2020.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 23/05/2023